Tribunal: TJMT
Processo: 0001535-27.2014.8.11.0022
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001535-27.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NIRCA BORGES MENDONCA - CPF: 483.490.891-72 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO), José Wellinton Alves de Souza (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. VALIDADE DA PERÍCIA JUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL COM NATUREZA DE GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA RESPONSABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida em ação de liquidação de sentença ajuizada por Nirca Borges Mendonça, objetivando a apuração do valor devido a título de diferenças de correção monetária sobre caderneta de poupança, em razão dos expurgos inflacionários do Plano Verão. A sentença homologou laudo pericial que apurou o débito em R$ 31.599,42 e condenou o banco ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, na fase de liquidação, a existência de responsabilidade do banco quanto aos descontos realizados; (ii) estabelecer se a perícia contábil oficial aplicou corretamente o índice de correção monetária de 42,72%, previsto na sentença transitada em julgado; e (iii) determinar se o depósito judicial realizado pelo banco em 14/11/2014 configura adimplemento da obrigação, apto a cessar a incidência de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liquidação de sentença tem por escopo exclusivo a apuração do valor da condenação, sendo vedada, nos termos do art. 509, § 4º, do CPC, a rediscussão do mérito ou da responsabilidade já reconhecida em sentença transitada em julgado.

4. O índice de 42,72%, referente ao Plano Verão (janeiro/1989), foi fixado no título executivo judicial, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.107.201/DF, Tema 302), não sendo possível ao perito ou ao juízo substituí-lo por percentual diverso.

5. A perícia contábil oficial observou rigorosamente os parâmetros técnicos e jurídicos definidos na sentença e na jurisprudência consolidada, inexistindo vícios ou nulidades aptos a comprometer sua validade.

6. O depósito judicial realizado pelo banco possui natureza de garantia e não configura adimplemento da obrigação, razão pela qual não interrompe a incidência de correção monetária e juros.

7. A sentença de origem está devidamente fundamentada e em conformidade com o ordenamento jurídico, impondo-se sua integral manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É vedado rediscutir a responsabilidade do devedor na fase de liquidação de sentença, restringindo-se a controvérsia à apuração do valor devido.

2. O índice de 42,72% é o percentual correto a ser aplicado sobre depósitos em caderneta de poupança com aniversário até 15 de janeiro de 1989, conforme sentença transitada em julgado e entendimento pacificado do STJ.

3. O depósito judicial com a finalidade de garantir a execução não configura pagamento voluntário e não impede a incidência de juros e correção monetária até o efetivo levantamento pelo credor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida na “Ação de Liquidação de Sentença” em que litiga com
NIRCA BORGES MENDONCA
, e que tramita perante a Vara Única da Comarca de Pedra Preta - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

264465277 - ID de origem 175682193),

julgou procedente o pedido de liquidação e homologou o laudo pericial contábil,
declarando o valor devido à autora em R$ 31.599,42, condenando o Banco do Brasil ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no valor correspondente a 10% da condenação.

Determinou, ainda, que transitada em julgado a decisão, será expedido alvará judicial para liberação dos valores à parte autora e ao seu patrono, até os limites fixados na sentença, com devolução dos valores remanescentes à parte executada.

A parte apelante em suas razões
(ID.

264465279 - ID de origem 177596055) alega a inexistência de qualquer ato ilícito praticado no âmbito da relação jurídica discutida, afirmando que todas as operações bancárias decorreram de contratação regular e consciente pela parte apelada. Argumenta que os descontos em conta foram legitimamente realizados com fundamento em cláusulas contratuais expressamente pactuadas, não havendo que se falar em ilicitude.

Em sequência, insurge-se contra a sentença que homologou o laudo pericial contábil fixando o valor da condenação em R$ 31.599,42, alegando vícios na metodologia adotada pelo expert. Alega que o perito aplicou equivocadamente o percentual integral do Plano Verão (42,72%) sobre os saldos das contas poupança, desconsiderando que a metodologia correta consiste na incidência da diferença percentual de 20,46%, correspondente ao expurgo entre o índice devido e o efetivamente creditado pelo banco à época.

Acrescenta que o perito desconsiderou o depósito judicial realizado pelo banco em 14/11/2014, o qual deveria ter sido considerado como marco final para a incidência de correção e juros, conforme comprovante constante nos autos, o que, segundo o apelante, resultou em excesso de execução.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença de primeiro grau, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, reconhecendo-se a validade das cláusulas contratuais e a inexistência de valores a serem restituídos, diante da ausência de irregularidades na conduta da instituição financeira. Requer, ainda, a publicação dos atos processuais exclusivamente em nome da advogada constituída.

Contrarrazões sob ID. 264465282 - ID de origem 179916123.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação de liquidação de sentença proposta por NIRCA BORGES MENDONÇA em face de BANCO DO BRASIL S.A.

O processo originou-se da conversão do pedido de cumprimento de sentença para a fase de liquidação de sentença, conforme decisão registrada no Id. 57054946. Após manifestações processuais das partes, o juízo determinou a realização de perícia contábil (Id. 110646777), cujo laudo foi juntado aos autos sob Id. 159965348, apontando o valor atualizado do débito em R$ 31.599,42.

Intimadas para manifestação, a parte exequente concordou integralmente com o laudo pericial e requereu sua homologação, a parte executada, por sua vez, apresentou manifestação intempestiva (Id. 163248305), na qual anexou parecer técnico divergente, impugnando o laudo oficial por alegada atualização equivocada e por suposta omissão quanto ao valor judicialmente depositado, o que, segundo sustenta, configuraria excesso de execução.

A alegação da parte executada quanto ao reajuste de fevereiro de 1989 foi afastada, tendo em vista que a sentença limitou-se ao índice relativo a janeiro daquele ano. O juízo também afastou a alegação de excesso de execução por conta de depósitos judiciais, esclarecendo que tais valores têm efeito apenas de garantia e não implicam adimplemento da obrigação.

A sentença reconheceu o direito da parte autora à cobrança de diferenças oriundas de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança no contexto do Plano Verão, com base na sentença coletiva transitada em julgado.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese sustentando a inexistência de ato ilícito na relação contratual, a validade das cláusulas pactuadas, a inadequação da metodologia pericial adotada e o excesso de execução decorrente da desconsideração de depósito judicial.

Adentrando o mérito,
alega o apelante Banco do Brasil S/A que não houve ato ilícito, uma vez que os descontos realizados decorreram de contratação válida e previamente autorizada pela parte autora. Argumenta, ainda, a validade das cláusulas contratuais aplicadas à época dos fatos.

Tal alegação, contudo, não merece acolhida.

Inicialmente, cumpre destacar que a presente demanda decorre do cumprimento de sentença, cujo objeto foi a correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança afetados pelos expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro/1989).

O direito material da parte autora foi reconhecido por decisão transitada em julgado, sendo incabível, nesta fase de liquidação, rediscutir o mérito da condenação ou a licitude da conduta contratual da instituição financeira.

De acordo com o art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, a liquidação de sentença far-se-á por arbitramento quando determinado pela sentença ou quando houver necessidade de apuração por meio de perícia técnica:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

[...]

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

[...]

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.”

O parágrafo quarto do art. 509 veda a abertura de nova discussão acerca da lide, sendo incabível, nessa fase, a reforma da sentença, do que se conclui que o fato novo a ser discutido refere-se tão somente ao
quantum debeatur
.

Sobre a liquidação pelo procedimento comum, que substituiu a liquidação por artigos prevista no CPC/1973, leciona Alexandre Freitas Câmara:

“Já a liquidação pelo procedimento comum é adequada naqueles casos em que a apuração do quantum debeatur dependa da alegação e prova de algum fato novo. O fato, evidentemente, só pode dizer respeito ao quantum, e a nada mais, já que na liquidação de sentença não é permitido rediscutir-se o que já foi decidido (art. 509, § 4o). E deve ficar claro desde logo que fato novo não é sinônimo de fato superveniente à sentença. Dizer que na liquidação de sentença pelo procedimento comum haverá alegação e prova de fato novo significa dizer que neste procedimento se exercerá cognição sobre fato inédito, isto é, que jamais tenha sido submetido à apreciação ao longo do processo de conhecimento, ainda que prévio à sentença (e que diga respeito, exclusivamente, à determinação do quantum debeatur).” (O novo processo civil brasileiro- 3. ed. - São Paulo: Atlas, 2017).

A liquidação pelo procedimento comum é usada quando o valor a ser pago depende da análise de um fato inédito, que não foi discutido no processo, mesmo que anterior à sentença. Esse fato deve se limitar ao cálculo do valor devido, já que não se pode rediscutir o que a sentença já decidiu.

Assim, não cabe mais ao banco alegar inexistência de responsabilidade, pois, essa matéria já foi superada, e a discussão se restringe à apuração do valor devido.

Corrobora a jurisprudência nacional:

“APELAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM - ART. 509, CPC/2015 - REABERTURA DA DISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR - PARÂMETROS. O parágrafo quarto do art. 509 veda, em liquidação de sentença pelo procedimento comum, a abertura de nova discussão acerca da lide, sendo incabível, nessa fase, a reforma da sentença, do que se conclui que o fato novo a ser discutido refere-se tão somente ao quantum debeatur. De conformidade com o art. 511, CPC/2015, as disposições do Livro I da Parte Especial do CPC/2015 são aplicáveis de forma subsidiária ao procedimento de liquidação de sentença pelo procedimento comum. Não sendo apresentada defesa, devem ser considerados corretos os parâmetros adotados pela parte autora, impondo-se o prosseguimento do procedimento de liquidação de sentença.” (TJ-MG - AC: 10000221350804001 MG, Relator.: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2023)

Alega o apelante ainda, erro na fase de liquidação, apontando que a perícia aplicou indevidamente o índice integral do Plano Verão (42,72%) em vez da diferença efetivamente devida (20,46%).

A sentença afirma expressamente que a aplicação do índice de 42,72% foi determinada na sentença transitada em julgado e que o laudo pericial seguiu corretamente essa determinação, afastando a alegação do banco quanto à aplicação de percentual diverso (20,46%).

Ademais, a controvérsia relativa à recomposição dos valores mantidos em caderneta de poupança decorrentes de expurgos inflacionários, em razão dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, foi, há muito, pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmou as seguintes teses:

“REsp nº 1.107.201/DF - Tema Repetitivo 301: Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.º 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).”

“REsp nº 1.107.201/DF - Tema Repetitivo 302: Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).”

“REsp nº 1.147.595/RS - Tema Repetitivo 303: Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento.”

No que tange à alegação de erro na metodologia adotada pelo perito, verifica-se que o laudo pericial seguiu rigorosamente os parâmetros definidos.

Por conseguinte, em sentença de mérito, homologou integralmente o laudo pericial contábil de Id. 159965348, fixando o valor devido pela parte executada à exequente em R$ 31.599,42, com a incidência dos encargos legais conforme já reconhecido em sentença transitada em julgado.

O argumento do apelante quanto à necessidade de aplicação do percentual de 20,46%, não subsiste, pois o título executivo judicial (sentença proferida na ação civil pública) determinou expressamente a adoção do índice de 42,72%, não cabendo modificação por via oblíqua na fase de liquidação, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada.

Consignou o magistrado singular em sentença:

“No curso da fase de liquidação foi realizada a perícia contábil e a parte autora não apresentou impugnação ao laudo pericial.

Já a parte executada não concordou com o laudo pericial do perito judicial, fazendo remissão ao laudo do assistente.

A perícia contábil foi devidamente realizada por perito nomeado pelo juízo, o qual seguiu as diretrizes estabelecidas na sentença coletiva e nos temas jurisprudenciais pertinentes.

O laudo pericial elaborado pelo Perito nomeado por este Juízo analisou detidamente os elementos constantes dos autos, aplicando a metodologia correta conforme os parâmetros estabelecidos na sentença.

O Perito apurou o valor devido pelo Banco do Brasil S.A. ao exequente, considerando o índice de 42,72%, conforme determinado judicialmente.

Quanto à alegação de que o Perito ignorou o reajuste ocorrido em fevereiro de 1989, tal argumento não merece acolhida.

A sentença que transitou em julgado determinou expressamente a aplicação do índice de 42,72% sobre o saldo da poupança existente em janeiro de 1989.

O laudo pericial seguiu fielmente essa determinação, não cabendo agora ao Banco discutir a matéria já decidida.

Assim, os cálculos apresentados pelo perito, conforme laudo ID 159965348, estão em consonância com a decisão judicial que reconheceu o direito dos poupadores à diferença de correção monetária referente ao Plano Verão, aplicando corretamente os índices de correção monetária e juros de mora.

Analisando os autos, entendo que a devedor não assiste razão, eis que o depósito realizado nos autos, teve a finalidade de atribuir o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, para evitar o levantamento dos valores depositados antes de decidir a controvérsia apresentada na defesa.”

A insurgência quanto à incidência de correção monetária e juros de mora sobre os valores apurados igualmente não merece prosperar. O perito nomeado pelo juízo observou a metodologia prevista na sentença coletiva.

De outra sorte, inexistem provas em contrário que possam determinar que o resultado e o método utilizado no exame foi inadequado ou capaz de anular a aferição realizada.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017).

Diante desses fundamentos, a perícia foi realizada de forma regular, com observância dos critérios técnicos e jurídicos aplicáveis, não havendo vícios que comprometem sua validade.

Em continuidade, o apelante alega que o depósito judicial realizado em 14/11/2014 não foi considerado como limite para a atualização monetária, o que resultou em excesso de execução. Sustenta que, a partir dessa data, não poderiam incidir novos encargos, sob pena de enriquecimento sem causa.

O magistrado
a quo
esclareceu que os valores depositados nos autos tiveram natureza de garantia do juízo, ou seja, foram realizados com o objetivo de assegurar o trâmite regular da impugnação apresentada pela instituição financeira, e não como pagamento da dívida.

Com efeito, a simples realização de depósito judicial do quantum exequendo, com a finalidade exclusiva de viabilizar a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, não configura adimplemento voluntário da obrigação.

A corte superior e este sodalício trilham no mesmo caminho:

"a atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor", porquanto "a satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa" (REsp 1.175.763/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/06/2012, DJe 5/10/2012).”

“EMENTA RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – DESNECESSIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – REJEITADA – REAJUSTE QUANTO AO JUROS MORATÓRIOS E ÍNDICE MONETÁRIO – PERCENTUAL DE 42,72% ESTABELECIDO COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPC) - JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ A DATA DE PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO – PEDIDO PROCEDENTE – DEPÓSITO JUDICIAL COMO FORMA DE GARANTIA NÃO POSSUI CARÁTER DE ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA EM PARTE – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. Em decisão proferida no de 27.09.2017, a Segunda Seção do STJ, em votação unânime, decidiu pela desafetação do REsp nº 1.438.263/SP, de modo que não mais subsiste a ordem de sobrestamento dos processos que versem sobre a legitimidade ativa de não associado ao IDEC para liquidação/execução de sentença coletiva. 2 A questão relativa à legitimidade das instituições financeiras nas ações objetivando o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários, restou pacificada no julgamento dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201, analisados em sede de recurso repetitivo, pacificando o entendimento de que os bancos depositários são legitimados para figurarem no polo passivo das referidas demandas. 3. De acordo com o precedente específico, firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.391.198/RS), o Superior Tribunal de Justiça entendeu que os poupadores e seus sucessores detêm legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva na ação civil pública ajuizada pelo IDEC contra o Banco do Brasil S.A. (ACP de nº. 1998.01.016.798-9, acima destacada), independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC. 4. Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT). (...). (REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011). 5. Não tendo havido condenação expressa ao pagamento de juros remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil), que tramitou na 12ª Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de execução individual, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada. (REsp 1349971/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 15/09/2014) (...). (TJMT – Primeira Câmara Cível - RAI Nº 20.210/2014 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 26/05/2015 - DJE 01/06/2015). 6. A data do depósito judicial a fim de garantir a execução, não deve ser considerada como data do adimplemento da obrigação (REsp 1.175.763/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 5/10/2012). Sendo realizado o cálculo judicial com base na data do depósito que garante a execução, para fins de aplicação dos juros moratórios e correção monetária, deve o débito ser atualizado, baseando-se, agora, na data do adimplemento da execução. 7. Recurso do Banco/réu desprovido e recurso do autor parcialmente provido.”.

Perante o exposto, conclui-se que os fundamentos recursais não merecem acolhida, pois tentam rediscutir matéria já decidida por sentença transitada em julgado. A perícia contábil observou corretamente os parâmetros fixados no título executivo. O depósito judicial teve natureza de garantia, não configurando pagamento, razão pela qual não interrompe a incidência de consectários.

Correta, portanto, a sentença que homologou o laudo pericial e fixou o valor da condenação. Em vista disso, diante da rejeição de todos os fundamentos recursais apresentados, impõe-se a manutenção da sentença objurgada, que deve permanecer hígida em todos os seus termos, porquanto devidamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico vigente.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025